Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001548-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (ADVOGADO), LUCIANI MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 551.420.791-91 (AGRAVANTE), EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.306.381/0001-55 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 022.914.621-05 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - CPF: 039.560.191-64 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ENSINO SUPERIOR – NÃO COMPARECIMENTO/ELIMINAÇÃO AO ENADE – ÓBICE À PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Para concessão da tutela de urgência antecipatória, é fundamental a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A Lei no 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, estabeleceu que a avaliação dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, o qual, nos termos do art. 5o, § 5o, do referido diploma legal, é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação.

O ENADE não tem o condão de aprovar ou reprovar alunos, tampouco vedar a colação de grau ou o fornecimento de diploma, pois a sua finalidade se restringe a verificar a qualidade dos cursos oferecidos no país e, assim, possibilitar o direcionamento de políticas públicas no aprimoramento da educação superior.

Por outro lado, o perigo de dano se encontra no fato de que a cerimônia de formatura estava marcada para o dia 06/02/2020, de modo que a ausência de exame liminar do pedido pode resultar em ineficácia da medida caso venha ela a ser finalmente deferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANI MACHADO DA SILVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no 1000169-69.2020.8.11.0039, movida em desfavor de EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na exordial no sentido de compelir a agravada a autorizar a participação da agravante na solenidade de colação de grau, bem como a emitir o diploma de graduação, sob pena de multa.

Em suas razões, anota a agravante que está aprovada em todas as disciplinas do Curso de Enfermagem, da Faculdade de São José dos Quatro Marcos – FQM, cumprindo todo o currículo escolar, mas que está sendo impedida de participar da solenidade de colação de grau, marcada para o dia 06/02/2020, e receber seu diploma em razão de irregularidades junto ao ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes.

Alega que já cumpriu todas as medidas indicadas pela Coordenadora do Curso para a devida regularização junto ao MEC – Ministério da Educação e que a irregularidade ainda não foi sanada por motivos alheios a sua vontade.

Sustenta a ausência de previsão legal que ampare o impedimento a colação de grau pela não realização ou eliminação da prova do ENADE; que não violou o disposto no art. 55, da Lei no. 10.681/2004 e que as obrigações previstas para obtenção de regularidade só não ocorreu pela demora do MEC.

Anotando a presença dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC, pugna pela antecipação de tutela recursal para o fim de que seja permitida a sua colação de grau na solenidade prevista para o dia 06/02/2020, às 18h, no Lions Club da cidade de São José dos Quatro Marcos, bem como, a emissão de diploma de graduação, sob pena de multa de R$ 15.000,00, além de multa diária de R$ 1.500,00.

A liminar recursal vindicada foi deferida em parte para o fim para assegurar a participação da agravante na solenidade de colação de grau do Curso de Enfermagem da Faculdade de São José dos Quatro Marcos, independentemente da participação no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(
ID 32716529).

Contraminuta da parte agravada (ID 36365991).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por LUCIANI MACHADO DA SILVEIRA em face de EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME, alegando que é formanda do Curso de Enfermagem da Faculdade de São José dos Quatro Marcos, devidamente aprovada em todas as disciplinas e cumprido todo o currículo escolar.

Aduz que sua colação de grau está prevista para o dia 06/02/2020, mas que foi informalmente notificada pela Coordenadora do Curso de Enfermagem que não poderia participar da solenidade junto com os demais formandos porque teria sido eliminada no ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes.

Informa que compareceu e quase concluiu a realização do exame, mas, foi eliminada porque o despertador de seu telefone tocou dentro do saco plástico fornecido pelos examinadores e devidamente lacrado.

Sustenta que já cumpriu todas as medidas indicadas pela Coordenadora do Curso para a devida regularização junto ao MEC – Ministério da Educação (Protocolo no 4175687) e que a regularização está prevista para o mês de setembro de 2020, sendo que a Requerente aguarda novas orientações para concluir o procedimento.

Diante de tal situação, formalizou seu requerimento junto a Coordenação de seu curso a fim de obter esclarecimentos formais sobre sua Colação de Grau, especialmente para pleitear a sua participação na cerimônia agendada, contudo, a Requerida, enviou resposta, por meio do Ofício no 060/2020/Dir.Acad./FQM, informando que a Requerente não está regular junto ao ENADE, e que por esse motivo não poderá colar grau.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em caráter liminar, seja determinado à Requerida que proceda à colação de grau da Requerente na solenidade agendada e à emissão de diploma de graduação, sob pena de multa de R$ 15.000,00, além de multa diária de R$ 1.500,00.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência, bem como pelo perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que após a colação de grau, com a consequente expedição do diploma, não mais será possível retornar ao status quo ante.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso requerendo lhe seja dado provimento para o fim de permitir sua participação na solenidade de colação de grau, prevista para o dia 06/02/2020, e determinar a emissão do diploma de graduação.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da tutela de urgência.

Isto porque, a priori, resta evidente a probabilidade do direito, uma vez que nossa Carta Magna ampara o acesso de todos à educação “segundo a capacidade de cada um” (artigo 208, V, da CF).

Com efeito, não se afigura razoável impedir a agravante de participar da colação de grau de curso de graduação já finalizado, por falta de participação no ENADE, por não compor a formação do aluno do curso superior. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE. AUSÊNCIA DO ESTUDANTE. COLEÇÃO DE GRAU E DIPLOMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SANÇÃO AO DISCENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação da Universidade Federal do Ceará em face de decisão que, concedendo medida liminar, determinou a colação de grau e expedição de diploma do curso superior de Letras ao ora impetrante. 2. Inexiste na Lei no 10.861/2004 previsão legal para a aplicação de sanções a estudante ausente na prova do ENADE, restando ilegal a conduta da Administração que vise impedir a colação de grau e a expedição do respectivo diploma. Precedente desta Corte. 3. Voltando-se o ENADE à aferição da qualidade do ensino superior das universidades, e não o rendimento do aluno, afigura-se desproporcional impedir o estudante de colar grau e receber o diploma, após ter cumprido a carga horária e ser aprovado em todas as cadeiras exigidas. 4. Apelação improvida.” (TRF-5, APELREEX no. 08029439520184058100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, QUARTA TURMA, Julgado em 12/04/2019).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ENADE. COLAÇÃO DE GRAU. IMPROVIMENTO. 1. É caso de manutenção da decisão agravada, uma vez que o Enade é apenas um instrumento de avaliação da política educacional, não podendo, sem previsão legal, transmudar-se em sanção como impedimento de colação de grau e obtenção do diploma. Precedentes deste TRF4. 2. Agravo de instrumento improvido.” (TRF-4, AG no. 501009843.2019.4.04.0000, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 29/05/2019)

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. CRÉDITOS INTEGRALIZADOS. POSSIBILIDADE. ENADE – EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES. AUSÊNCIA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A despeito de as Universidades gozarem de autonomia didático-científica, a teor do art. 207 da Constituição Federal, não se reveste de razoabilidade a negativa da UFPB em realizar a colação de grau dos alunos agravantes. 2. Não há na Lei 10.861/2004 qualquer vedação à colação de grau por parte dos estudantes que, habilitados para o ENADE, já finalizaram os créditos necessários à conclusão do curso. 3. Não é razoável protelar-se a colação de grau dos ora agravantes para dezembro/2019 tão somente em função da realização do ENADE, vez que já terão concluído os créditos respectivos até o final de setembro/2019, o que acarretará atraso no início da vida profissional dos mesmos, podendo obstar a sua nomeação para cargos/empregos públicos e contratação no setor privado, impedindo-lhes de obter meios para custear a sua subsistência, e mesmo impor-lhes atraso na continuidade dos seus estudos em cursos de residência/pós-graduação. 4. Agravo de instrumento provido.” (TRF-5, AG no. 08119217720194050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, QUARTA TURMA, Julgado em 28/11/2019)

A Lei no 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, estabeleceu que a avaliação dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, o qual, nos termos do art. 5o, § 5o, do referido diploma legal, é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento.

A realização do exame em comento não é posta, em qualquer dispositivo legal, como condição necessária à colação de grau dos estudantes habilitados à participação no ENADE, de modo que não seria razoável exigir do estudante que já finalizou os créditos necessários à conclusão do curso que aguarde a realização da avaliação em comento para, só então, conferir-lhe o respectivo grau, máxime quando tal conduta puder acarretar prejuízo para a continuidade da vida acadêmica do estudante (ingresso em pós-graduação, por exemplo) ou para o início da sua vida profissional em virtude de circunstância alheia a sua vontade, como é o caso dos autos.

Em suma, o ENADE não tem o condão de aprovar ou reprovar alunos, tampouco vedar a colação de grau ou o fornecimento de diploma, pois a sua finalidade se restringe a verificar a qualidade dos cursos oferecidos no país e, assim, possibilitar o direcionamento de políticas públicas no aprimoramento da educação superior.

Por outro lado, o perigo de dano se encontra no fato de que a cerimônia de formatura estava marcada para o dia 06/02/2020, de modo que a ausência de exame liminar do pedido pode resultar em ineficácia da medida caso venha ela a ser finalmente deferida.

Assim, deve–se garantir a presença da agravante, nas mesmas condições dos seus colegas de turma, na ocasião da colação de grau, bem como permitir seja emitido o diploma de graduação, devendo lhe ser garantido igual tratamento ao despendido aos demais.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim para assegurar a participação da agravante na solenidade de colação de grau do Curso de Enfermagem da Faculdade de São José dos Quatro Marcos, independentemente da participação no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e também determinar que a instituição de ensino não crie óbice à emissão

do diploma de graduação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020